Tribunal: CARF
Processo: 10640.720835/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720835/2009-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.589 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida
Martins de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos,
Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de PER relativo a créditos de PIS/COFINS (Mercado
Externo – exportação). Posteriormente, foram transmitidos DCOMPs vinculadas ao referido
PER, cujos débitos se encontram controlados no processo apensado.
A DRF Juiz de Fora emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando parcialmente as compensações constantes das
DCOMPs vinculadas, autorizando o ressarcimento de eventual saldo credor, após efetuar as
compensações vinculadas ao referido crédito. A fiscalização da DRF Juiz de Fora glosou parte
dos créditos pleiteados, aplicando o conceito restritivo de insumo conforme determinava as INs
SRF 247/2002 e 404/2004.
Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização, a empresa apresentou sua
manifestação de inconformidade, com cópias das notas fiscais que, segundo seu entendimento,
dariam respaldo aos créditos contabilizados.
Por meio de despacho, a DRJ de Juiz de Fora determinou a realização de
diligência para a autoridade preparadora, “para com base: nas notas fiscais, anexadas à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720835/2009-44
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720835/2009-44

manifestação de inconformidade, nos registros da empresa, em suas instalações físicas e ainda
na atividade por ela realizada, identificar as notas fiscais que efetivamente geram crédito de
PIS/Cofins, elaborando demonstrativo com os valores que, porventura, venham a ser
reconhecidos”.
A Seção de Fiscalização da DRF Juiz de Fora elaborou informação fiscal onde
justifica, de forma detalhada, a manutenção integral das glosas realizadas. A interessada
apresentou razões adicionais de defesa, contestando as alegações fiscais.
A 2a Turma da DRJ Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade interposta e reconheceu parcialmente o direito creditório.
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, alegando a existência de seu direito creditório decorrente da
aplicação equivocada do conceito de insumo por parte da RFB e da DRJ e a necessidade de
trabalhos adicionais por parte da RFB para apurar seu direito creditório. Apresenta
demonstrativos e esclarecimentos adicionais e contesta o resultado da diligência determinada
pela DRJ e o acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se sobre o conceito de insumo para
fins de creditamento das contribuições de PIS e COFINS, cujo reflexo poderia alterar o direito
creditório da Recorrente e o Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente as
compensações pleiteadas. Especificamente, trata-se das seguintes glosas efetuadas pela
autoridade fiscal (motivos das glosas-MG):
1.
Motivo de glosa 1 (MG1): dispêndios anteriores à produção
2.
Motivo de glosa 2 (MG2): energia elétrica própria
3.
Motivo de glosa 3 (MG3): dispêndios posteriores à produção aterro –
barragem de rejeitos – ETE
4.
Motivo de glosa 4 (MG4): locação (terceirização) de mão-de-obra
5.
Motivo de glosa 5 (MG5): itens não especificados
6.
Motivo de glosa 6 (MG6): despesas portuárias diversas
7.
Motivo de glosa 7 (MG7): análises laboratoriais diversas
8.
Motivo de glosa 8 (MG8): instrumentos de medição
9.
Motivo de glosa 9 (MG9): dispêndios indiretos
10.
Motivo de glosa 10 (MG10): transporte e locação
11.
Motivo de glosa 11 (MG11): serviços nas instalações
12.
Motivo de glosa 12 (MG12): serviços em máquinas e equipamentos
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720835/2009-44

No presente processo, não há notas fiscais relacionadas aos motivos de glosa:
MG1, MG2, MG3 e MG7.
A recorrente alega que a diligência determinada pela DRJ, quando cumprida,
analisou apenas as NF’s que estavam anexadas aos autos e não consideraram os demais registros
contábeis, fiscais e comerciais da empresa. Dessa forma, não teria atendido ao determinado pelo
órgão julgador e não teria alcançado o objetivo de verificar a adequação do dispêndio ao
conceito de insumo. A parte alega, também, o poder de autotutela da Administração Pública em
rever seus próprios atos e na possibilidade de afastamento da restrição contida na aplicação do
disposto na IN 404. Tal questão efetivamente merece ser apreciada devido à nova interpretação
dada pela própria administração tributária do conceito de insumo contida na IN RFB 1911/2019,
que trouxe profundas modificações daquela aplicada na análise ora revista, que foi determinada a
partir do julgamento do Resp 1.221.170/PR pelo STJ, que estabeleceu conceito de insumo
tomando como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Transcrevo a ementa do
julgado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720835/2009-44

terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Destaca-se o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por
este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal baseou-se
nos termos determinados pelas INs SRF 247/2002 e 404/2004, e não considerou a essencialidade
e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve
ser aclarada pela unidade de origem, considerando a nova interpretação determinada pelo STJ
acerca do conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, e o entendimento da
RFB dado pelo Parecer Normativo Cosit n o 5, de 17 de dezembro de 2018 e pela IN RFB
1911/2019.
A recorrente, da mesma forma como fez em sua manifestação de inconformidade,
classificou os itens das notas fiscais glosadas, complementando as informações das notas fiscais
com as informações dos registros comerciais da empresa, elaborando um anexo para cada tipo
legal de possível direito creditório, que deve ser apreciado pela unidade de origem à luz do novo
conceito de insumo.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada (nota fiscal),
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que
a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720835/2009-44

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos
na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle
aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais,
equipamentos e assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
d)
examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se
lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código
Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) reavaliar as glosas efetuadas dentro do conceito restritivo de insumo, à
luz do novo conceito de insumo determinado pelo STJ de relevância e
essencialidade e Parecer Normativo Cosit n o 5, de 17 de dezembro de
2018, com base na totalidade das notas fiscais, nos demonstrativos
complementares
apresentados
(inclusive
planilhas,
em
caso
de
insuficiência de informações nas notas fiscais), nos registros contábeis e
fiscais da empresa, e em seu processo produtivo, elaborando um novo
parecer e um novo demonstrativo analítico do direito creditório requerido,
por centro de custo, e o motivo da glosa;
(ii) reavaliar as glosas das notas fiscais relacionadas nas planilhas
anexadas ao recurso voluntário, que foram classificadas pela natureza do
direito
creditório,
considerando
as
informações
complementares
apresentadas pela recorrente, com base em seus registros contábeis e
fiscais, e em seu processo produtivo:
a. planilha de fl. 367 - benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados na atividade da empresa;
b. planilha de fl. 368 - bens utilizados como insumos;
c. planilha de fl. 369 - locação de máquinas e equipamentos;
d. planilha de fls.370-375 – dispêndios relacionados à exportação;
e. planilha de fls. 376-379 – serviços de manutenção de máquinas
e equipamentos do setor produtivo;
f. planilha de fls.380-381 – serviços utilizados como insumos.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.589 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720835/2009-44

(iii) informar se houve a adesão da recorrente ao Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT e a desistência prévia do recurso
administrativo em análise;
(iv) manifestar acerca do requerimento fls. 486 a 491, endereçado ao
Delegado da DRJ Juiz de Fora, relativo à compensação de ofício
vinculada ao Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital